Tribunal: TJES
Processo: 5007395-77.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Franquia; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007395-77.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DREAM STORE FRANCHISING LTDA
RECORRIDO: JOAO VICTOR SOARES TALIATTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA ENTREGA DA COF. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de franquia, com devolução dos valores pagos e condenação da requerida ao ressarcimento de danos materiais. Alegação de irregularidade na entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) e ausência de informações essenciais.
2. A sentença reconheceu o descumprimento do prazo mínimo de dez dias previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 13.966/2019, bem como a omissão de informações obrigatórias na COF, decretando a nulidade do contrato com restituição das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a entrega da COF fora do prazo legal de 10 dias acarreta a nulidade do contrato de franquia; e (ii) a ausência de informações completas na COF, especialmente quanto a ações judiciais em curso, justifica a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 13.966/2019 impõe a entrega da COF com antecedência mínima de 10 dias da assinatura do contrato ou do pagamento de taxas, sob pena de nulidade do contrato, por violação do dever de informação.
5. Restou comprovado que a COF foi entregue em 14.03.2024 e a contratação foi exigida em 15.03.2024, o que viola o prazo legal, conforme demonstrado por prova documental e pela própria conduta da franqueadora.
6. As informações prestadas na COF revelaram-se incompletas, especialmente quanto à omissão de demandas judiciais contra a franqueadora, configurando infração aos deveres legais e reforçando o vício no consentimento do franqueado.
7. A tese defensiva de que a rescisão decorreu de motivos pessoais foi afastada, pois o vício formal antecedente à contratação comprometeu a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do prazo legal de 10 dias para entrega da Circular de Oferta de Franquia antes da assinatura contratual autoriza a rescisão do contrato com restituição das quantias pagas. 2. A ausência de informações obrigatórias na COF configura vício informacional e compromete a validade do negócio jurídico.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5007395-77.2024.8.08.0014

RECORRENTE: DREAM STORE FRANCHISING EIRELI - ME

RECORRIDO: JOAO VICTOR SOARES TALIATTI

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FRANQUIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL PARA ENTREGA DA COF. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão de contrato de franquia, com devolução dos valores pagos e condenação da requerida ao ressarcimento de danos materiais. Alegação de irregularidade na entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) e ausência de informações essenciais.
2. A sentença reconheceu o descumprimento do prazo mínimo de dez dias previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 13.966/2019, bem como a omissão de informações obrigatórias na COF, decretando a nulidade do contrato com restituição das quantias pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a entrega da COF fora do prazo legal de 10 dias acarreta a nulidade do contrato de franquia; e (ii) a ausência de informações completas na COF, especialmente quanto a ações judiciais em curso, justifica a rescisão contratual com devolução dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei nº 13.966/2019 impõe a entrega da COF com antecedência mínima de 10 dias da assinatura do contrato ou do pagamento de taxas, sob pena de nulidade do contrato, por violação do dever de informação.
5. Restou comprovado que a COF foi entregue em 14.03.2024 e a contratação foi exigida em 15.03.2024, o que viola o prazo legal, conforme demonstrado por prova documental e pela própria conduta da franqueadora.
6. As informações prestadas na COF revelaram-se incompletas, especialmente quanto à omissão de demandas judiciais contra a franqueadora, configurando infração aos deveres legais e reforçando o vício no consentimento do franqueado.
7. A tese defensiva de que a rescisão decorreu de motivos pessoais foi afastada, pois o vício formal antecedente à contratação comprometeu a validade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. A inobservância do prazo legal de 10 dias para entrega da Circular de Oferta de Franquia antes da assinatura contratual autoriza a rescisão do contrato com restituição das quantias pagas. 2. A ausência de informações obrigatórias na COF configura vício informacional e compromete a validade do negócio jurídico.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Rescisão de Contrato de Franquia
, proposta por
JOÃO VICTOR SOARES TALIATTI
em face de
DREAM STORE FRANCHISING EIRELI - ME
, na qual a parte autora alega que iniciou tratativas com a ré para a celebração de contrato de franquia, tendo recebido a Circular de Oferta de Franquia (COF) apenas no dia 14/03/2024, por meio do preposto da empresa, Sr. Fernando. Sustenta que no dia seguinte, 15/03/2024, foi-lhe encaminhada proposta de contratação com prazo de validade até às 16h daquele mesmo dia, o que inviabilizou a análise adequada da COF e comprometeu a legalidade do negócio. Afirma ainda que o documento não apresentava todas as informações obrigatórias, razão pela qual requer a rescisão contratual com o retorno ao status quo ante, bem como a devolução dos valores pagos.

A parte ré apresentou contestação (ID 12286323), arguindo preliminar de incompetência territorial e, no mérito, defendeu a regularidade do procedimento contratual, alegando que a COF teria sido encaminhada no dia 01/03/2024, em conformidade com a Lei n. 13.966/2019.

Sobreveio sentença de procedência (ID 12286330), que julgou procedentes os pedidos para:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do art. 487, I, CPC, para
1) CONDENAR
o réu DREAM STORE FRANCHISING EIRELI - ME a pagar o autor JOÃO VICTOR SOARES TALIATTI o valor de R$48.000,00 (quarenta e oito mil reais), inerentes a aquisição da franquia, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação;
2) CONDENAR
o réu DREAM STORE FRANCHISING EIRELI - ME a pagar o autor JOÃO VICTOR SOARES TALIATTI o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) inerentes aos danos materiais sofridos em virtude do pagamento da taxa de implantação, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação.
3) DECRETAR A RESCISÃO CONTRATUAL
.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 12286332), alegando que a sentença baseou-se em suposta entrega intempestiva da COF, o que nega. Sustenta ter juntado recibo que comprova o envio do documento em 01/03/2024, o que afastaria qualquer vício. Alega ainda inexistência de prejuízo à parte autora e defende que a desistência decorreu de questões pessoais. Requer, ao final, a reforma da sentença com improcedência dos pedidos.

Contrarrazões ao ID 12286636, nas quais a parte autora pleiteia a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente comprovado no ID 12286333.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à validade do contrato de franquia celebrado, especialmente quanto à observância do prazo legal mínimo de 10 dias entre a entrega da COF e a assinatura do contrato ou pagamento de qualquer valor, conforme prevê o art. 2º, §1º, da Lei n.º 13.966/2019.

Nos termos do art. 2º, §1º, da referida lei:
"A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este (...)."

O objetivo da norma é claro: garantir ao franqueado tempo hábil para analisar as informações da COF, assegurando uma tomada de decisão livre e consciente, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, restou demonstrado por conversas de WhatsApp (ID 12286310) e por documentos constantes dos autos que a COF foi efetivamente encaminhada em 14/03/2024, sendo que a contratação iniciou-se já no dia seguinte, 15/03/2024, com exigência de aceite até as 16h do mesmo dia — conforme admitido pela própria ré.

Além disso, a parte autora informa (ID 12286328) que o e-mail enviado em 15/01/2024 não foi direcionado ao endereço eletrônico correto, tendo sido remetido para lesildasoares@hotmail.com, quando o e-mail correto seria lesildasoaresmoura@hotmail.com, conforme indicado (ID 12286328, pág. 02). Tal alegação não foi impugnada pela parte requerida.

Deste modo, restou comprovado, por meio das conversas de WhatsApp juntadas pelo autor (ID 12286310), inclusive confirmado pela requerida que a COF foi encaminhada em 14/03/2024, ao passo que a contratação se iniciou em 15/03/2024, diante da exigência imposta pela requerida no sentido de que a proposta teria validade apenas até às 16h daquele mesmo dia.

Tal conduta viola expressamente o disposto na Lei de Franquias, comprometendo a validade do negócio jurídico celebrado. Ademais, verificou-se que a COF não apresentou de forma clara e completa todas as informações exigidas legalmente, em especial quanto à existência de ações judiciais em curso envolvendo a franqueadora.

A urgência imposta à contratação, por meio da limitação temporal (até as 16h), associada ao suposto desconto de R$2.000,00, reforça o caráter coercitivo da proposta, contrariando a finalidade informativa e transparente que deve nortear a relação pré-contratual de franquia.

A ausência de comprovação, por parte da ré, de que tenha cumprido com os deveres informativos legais também atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, sendo ônus da franqueadora comprovar a regularidade da contratação.

Dessa forma, tem-se que o negócio jurídico firmado entre as partes se encontra dotado de vícios que permitem ao recorrido o seu desfazimento, com a devolução dos valores pagos, mediante o previsto no artigo 4º da Lei n. 13.966/2019. Isso posto, tem-se que não há o que se falar em reforma da sentença no que se refere aos demais pontos, devendo a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, a tentativa da recorrente de atribuir a rescisão a motivos pessoais do autor, notadamente ao estado de saúde descrito por sua genitora, não elide o vício formal da contratação, tampouco afasta a responsabilidade da franqueadora pelo descumprimento da norma legal.

Trata-se de tese irrelevante ao deslinde da controvérsia, pois a nulidade decorre de ato objetivo e comprovado da ré, qual seja, o desrespeito ao prazo legal mínimo e à integralidade das informações obrigatórias da COF.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)